Tribunal: TJMT
Processo: 1004921-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004921-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.644.920/0001-69 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA
– SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– VIA INTERNA DE CONDOMÍNIO HORIZONTAL QUE É CONSIDERADA VIA PÚBLICA PELA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR No 389/2015 - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

2. Decisão mantida, recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Rodrigo Roberto Curvo,
que nos autos da
“Ação Anulatória”
no 0002262-24.2019.8.11.0082, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que a a presunção, relativa, de legalidade dos atos administrativos não obsta a concessão do pedido de tutela de urgência que exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Indica que a probabilidade do direito é manifesta, já que as ruas internas do condomínio pertencem aos condôminos, o que, no seu entendimento, obsta a aplicação da multa, por não construção de calçada.

Diz que as plantas do sistema viário público elaboradas pelo Município de Cuiabá, não incluem as vias de circulação interna do empreendimento (condomínio).

Defende que as vias internas de circulação não pertencem ao Recorrido, mas ao condomínio. Logo, não devem ser consideradas vias públicas.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja suspensa a exigibilidade dos Autos de Infração indicados na inicial.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida pelo relator originário Deso Márcio Vidal, conforme decisão. [id. 35469466]

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso. [id. 39361965]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo
desprovimento do presente agravo de instrumento, para manter integralmente a decisão vergastada e manter as obrigações determinadas
. [id. 41801477]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

De início, cumpre ressaltar que em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na espécie, a parte Agravante sustenta que as ruas internas do empreendimento pertencem ao condomínio, tratando de vias que não devem ser consideradas públicas, o que obstaria a aplicação de multa, sob a alegação de não construção de calçada, a teor do artigo 447,
caput
e inciso III, da Lei Complementar n. 004/92, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja suspensa a exigibilidade dos autos de infração indicados na inicial, bem como o fornecimento de certidão positiva com efeito de negativa.

Todavia, a meu ver, ao menos nessa fase de cognição sumária, a pretensão não merece guarida.

Ora, conforme se denota do artigo 126 da Lei Complementar no 389/2015, “
as vias internas dos condomínios horizontais são consideradas Vias Locais, aplicando-se, no mínimo, o Padrão Geométrico Mínimo (PGM) de caixa viária de 12 m (doze metros) estabelecido nesta Lei”
.

Deste modo se a lei municipal considera as ruas internas dos condomínios horizontais “vias locais”, não há se falar em não incidência da norma prevista no artigo 447,
caput
e inciso III, da Lei Complementar n. 004/92,
in verbis
:

“Art. 447.
Os proprietários de lotes vagos
situados no perímetro urbano com frente para via e logradouro público
, com meio-fio e pavimentação, deverão mantê-los limpos, fechados e bem conservados, obedecendo as condições:

(...)

III -
construção de calçadas nas faixas destinadas aos pedestres
”.

Ademais, insta consignar que a parte Agravante foi notificada de todos os autos de infração, aqui discutidos, apresentando defesa administrativa, a qual foi julgada improcedente, e posteriormente apresentando recurso administrativo que também foi desprovido.

Logo, verifica-se que, no âmbito administrativo, foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, descritos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

Dessarte, não verifico
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
capaz de ensejar a reforma do
decisium
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021